Tribunal: TJDFT
Processo: 0752270-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO CIVIL. ATO ILÍCITO. DIREITO DE IMAGEM. PUBLICAÇÕES OFENSIVAS EM REDE SOCIAL EM FACE DE SERVIÇO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DO CARGO. DANO MORAL CONFIGURADO. ABUSO DE DIREITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE PUBLICAÇÕES ATIVAS. MANTIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DEFESA TÉCNICA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação por danos morais, bem como à obrigação de fazer consistente na retirada de publicação desabonadora, ora veiculada por meio de vídeo em rede social em face do recorrido.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrido é servidor público distrital, ocupante do cargo de odontólogo, ora lotado no Hospital Regional de Brazlândia. Relatou que no dia 05.03.2019 encontrava-se em seu local de trabalho, em momento de repouso, tendo o recorrente ingressado no referido ambiente gravando o que ali se passava. Na mesma oportunidade, teria indagado os profissionais de saúde presentes na sala de descanso sobre o motivo estarem em repouso e não realizando atendimentos. Também narrou que, no dia seguinte (06.03.2019), o recorrente, usando farda da Polícia Militar do DF, eis que seria praça da corporação, compareceu ao mesmo hospital, acompanhado de outros policiais militares, para intimidar os profissionais de saúde, tendo na ocasião o recorrido esclarecido ao recorrente que sequer seria médico, mas dentista. Além disso, o recorrente teria divulgado em suas redes sociais as filmagens realizadas no interior do hospital de Brazlândia, cujos links foram relacionados ao ID 45733355 - Pág. 4. Outrossim, os fatos também teriam sido noticiados pela imprensa local, o que motivou abertura de procedimento pelo Ministério Público em face do recorrido, bem como de processo administrativo disciplinar pela SES/DF. Em razão dos fatos narrados, afirma que desenvolveu depressão profunda e síndrome do pânico, bem como teria sofrido repúdio da população local, motivo pelo qual requereu sua remoção para outra localidade. Sustenta que, em 13.09.2022, foi surpreendido com a republicação dos vídeos em grupos de "Whatsapp" dos médicos da rede pública de saúde do DF. Por fim, alega que o recorrente teria publicado tais vídeos visando fins eleitorais, visto que se candidatou a cargo eletivo na Câmara Legislativa do DF. Requereu a condenação do recorrente ao pagamento de R$ 16.881,50 (dezesseis mil oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos), a título de uso indevido de imagem, bem como pediu R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por alegados danos morais.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que "resta evidente a configuração dos danos morais, face a exposição da imagem do autor ao ridículo e ao vexame público".
5. Nas razões recursais, o recorrente pede a improcedência dos pedidos do recorrido e a procedência do pedido contraposto. Para tanto, sustenta que foi acionado por pessoas conhecidas a respeito de superlotação no citado hospital e que compareceu ao local e presenciou profissionais de saúde assistindo televisão, sem, contudo, demonstrar preocupação com os pacientes, tendo na oportunidade filmado a situação. Afirma que, quanto ao vídeo publicado, houve a propagação na internet, além de ser publicado em vários sítios. Sustenta que não tem ingerência quanto a essa divulgação e que não dispõe de mecanismo para mapear a rede mundial. Também afirma que não divulgou o vídeo objeto da demanda. Afirma que não restaram configurados os alegados danos morais, visto que não deu causa à manutenção do vídeo na internet.
6. Contrarrazões ao ID 45733454.
7. Dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana. Por sua vez, o artigo 186 do Código Civil estabelece que comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral. Quanto ao vídeo publicado, diversamente do alegado, o referido conteúdo foi publicado pelo recorrente, conforme consulta pública ao seu perfil na rede social "Instagram" ("FLAVIOMENDESBRAZLANDIA"), no dia 06.03.2019. O conteúdo demonstra excesso no exercício da liberdade de expressão, assegurada na Constituição Federal, sobretudo porque o recorrente é agente de segurança pública, de quem se espera equilíbrio e ponderação. Além disso, conforme bem observado pelo Magistrado sentenciante, o recorrente não buscou a direção do hospital regional de Brazlândia ou o respectivo órgão de correição. Por outro lado, optou pela desnecessária exposição do recorrido ao desprezo público, razão pela qual é escorreita a condenação imposta a título de danos morais.
8. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso, visto que o montante arbitrado é proporcional ao dano e, ao mesmo tempo, evita o enriquecimento ilícito do recorrido.
9. Em relação ao pedido contraposto, o recorrente, conforme petição de ID 45733436, busca o ressarcimento das despesas que teria realizado para custear os gastos com sua defesa técnica em Juízo, bem como outros gastos que não especificou objetivamente. Conforme sedimentada jurisprudência sobre o tema, não é cabível o pedido de ressarcimento dos gastos com a contratação de advogado para demandar em Juízo, pois o exercício do direito de ação, constitucionalmente garantido, por si, não constitui ilícito capaz de ensejar danos morais e materiais indenizáveis. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: (AgInt no REsp 1304713/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).
10. Quanto ao pedido de retirada as publicações das redes sociais do recorrente, razão não lhe assiste, pois de acordo com as regras de experiência, o usuário desse tipo de serviço possui a opção de excluir o conteúdo que disponibiliza à coletividade, sendo desnecessária a intervenção do provedor do serviço. Como o conteúdo ainda permanece ativo, conforme consulta ao perfil virtual do recorrente, disponibilizado a todos que o acessem, de modo público, é escorreita a sentença que condenou o recorrente na referida obrigação de fazer.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.